Tribunal: TJPA
Processo: 0811319-46.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811319-46.2021.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS MUNICIPAIS DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ALEGADA OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.035 DO STF. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança de taxas municipais de fiscalização e localização referentes a agências bancárias inscritas sob os números 30029 e 301011687, no valor total de R$ 151.847,26. O embargante alegou omissão quanto às teses de desproporcionalidade do valor da taxa cobrada pelo Município de Marabá em relação às instituições financeiras e requereu a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao aplicar o Tema 1.035 do STF à controvérsia sobre a cobrança de taxas municipais de fiscalização e localização de agências bancárias; (ii) estabelecer se os embargos de declaração têm caráter meramente protelatório, a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado analisa a controvérsia sobre a constitucionalidade e a legalidade da cobrança das taxas municipais de licença para localização, funcionamento e fiscalização aplicadas a agências bancárias, com fundamento no Tema 1.035 do STF.

O Tema 1.035 do STF admite a utilização do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor da taxa de fiscalização do estabelecimento.

A aplicação do Tema 1.035 do STF afasta a alegação de invalidade da cobrança fundada na utilização da atividade bancária como critério de quantificação da taxa municipal de fiscalização.

O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pela parte quando a fundamentação adotada permite compreender as razões do acolhimento ou da rejeição da pretensão.

Os embargos de declaração opostos buscam apenas rediscutir matéria já examinada no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado. 2. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta a questão central da controvérsia mediante fundamentação suficiente, ainda que não rebata todos os argumentos da parte. 3. É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento. 4. A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 489, § 1º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.035, ARE 990094, tese: “É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento”; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, bem como aplicar multa em razão do cunho protelatório do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0811319-46.2021.8.14.0028

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE MARABÁ e ACÓRDÃO ID N. 35092244

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do Acórdão de ID n. 35092244, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança das taxas municipais de fiscalização e localização referentes às agências bancárias inscritas sob os números 30029 e 301011687, no valor total de R$ 151.847,26, sob o fundamento de que a exação seria inconstitucional por ausência de correlação com o custo do serviço público prestado, tendo como embargado o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Aduz que o embargante não questiona a validade da taxa de fiscalização em razão de a legislação ter eleito, como critério de quantificação, o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado, questiona, sim, a quantificação da taxa quando comparada aos valores cobrados para a fiscalização de estabelecimentos que exercem outras atividades.

Acrescenta que ao aplicar o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.035 para resolver a controvérsia, esse TJPA restou omisso quanto às alegações específicas do embargante sobre a desproporcionalidade do valor da taxa cobrado pelo município de Marabá em relação às instituições financeiras.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 35737771,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35092244):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a constitucionalidade e a legalidade da cobrança de taxas municipais de licença para localização, funcionamento e fiscalização aplicadas a agências bancárias, questionando-se se os valores fixados pela Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá observam o princípio da proporcionalidade e o custo do poder de polícia.

Pois bem.

Analisando o presente caso, verifico que se amolda perfeitamente ao Tema 1.035 do STF, que no julgamento do ARE 990094, com julgamento publicado recentemente no dia 26/08/2025, fixou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Ora, a partir da tese suso transcrita, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco/apelante, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF), eis que o posicionamento do Pretório Excelso, rechaça por inteiro as razões recursais trazidas pelo apelante, ao entender que a atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Por fim, tendo sido o embargante alertado sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração protelatórios, faz-se necessária nesse momento a aplicação nesse momento da multa que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e aplico nesse momento a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Desde já registro que no caso de reiteração de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §3º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026